Tribunal: TJSP
Processo: 2017011-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento de sentença – Ação reivindicatória – Verbas de sucumbência – Penhora sobre direitos preferenciais ao aforamento de terreno de marinha – Alegação de que o imóvel constitui bem de família – Situação não comprovada pelos executados que, inclusive

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento de sentença – Ação reivindicatória – Verbas de sucumbência – Penhora sobre direitos preferenciais ao aforamento de terreno de marinha – Alegação de que o imóvel constitui bem de família – Situação não comprovada pelos executados que, inclusive resultam proprietários de outros imóveis – Não aplicação do art. 1o, da Lei no 8.009/90 – Pretendida discussão de temas que fogem aos limites do conflito posto em análise – Aplicação, de outra parte, do disposto pelo artigo 1.025, do Código de Processo Civil - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017011-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião, em que são
embargantes ANDREA BARBOSA LIMA MATHEUS e CLODOMIRO CESAR
MATHEUS (ESPÓLIO), é embargado NELSON TABACOW FELMANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017011-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.988
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2017011-13.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Sebastião
Embargantes: Andréa Barbosa Lima Matheus e outro
Embargado: Nelson Tabacow Felmanas
Voto n° 37.988
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Cumprimento de sentença
Ação reivindicatória
Verbas de sucumbência
Penhora
sobre direitos preferenciais ao aforamento de terreno de
marinha Alegação de que o imóvel constitui bem de família
Situação não comprovada pelos executados que, inclusive
resultam proprietários de outros imóveis Não aplicação do
art. 1o, da Lei no 8.009/90 Pretendida discussão de temas que
fogem aos limites do conflito posto em análise Aplicação, de
outra parte, do disposto pelo artigo 1.025, do Código de
Processo
Civil
-
Conhecidos
pela
tempestividade

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 363/366 (autos do agravo de
instrumento), negando provimento, por unanimidade, ao recurso interposto, busca a
embargante, mediante razões constantes de fls. 1/6, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017011-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.988
3
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento no
tocante ao não provimento lançado tendo, inclusive, inovado em parte das
argumentações quando, sabido é, a análise fica restrita aos limites do
questionamento apresentado em conflito.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento e ora questionado conforme aabaixo transcrito:
“ (...)
A alegada impenhorabilidade do imóvel por ser o que melhor
atende as necessidades da família, não vinga.
Dispõe a Lei no 8.009, de 29 de março de 1990, que trata da
impenhorabilidade do bem de família:
'Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de
divida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza,
contraída pelo cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta
lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel
sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos,
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a
casa, desde que quitados.'
Pois bem.
A demonstração de que o imóvel constitui bem de família é fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017011-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.988
4
constitutivo de direito e, portanto, deve ser efetivamente
demonstrado pelos executados, nos termos do art. 373, do
Código de Processo Civil/2015.
Disso, não cuidaram os agravantes, pelo contrário, consta da
relação de bens do espólio a serem inventariados, que há vários
imóveis disponíveis fls. 138/140.
No caso dos autos, não se comprovou ser o único bem imóvel,
bem como não comprovou ser utilizado pela família para
moradia permanente.
Quanto à divergência ao laudo pericial homologado, o artigo 525,
parágrafo 4o do Código de Processo Civil determina que a parte
executada deve declarar de imediato o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo correspondente, o que não
foi atendido pelos agravantes em nenhum momento.” (fls. 365/366).
De outra parte, constata-se o caráter infringentes, isto é, que,
a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade
buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem resvestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade
que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica,
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Importante, também, realçar o disposto pelo artigo 1.025, do
Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2017011-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.988
5
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator